Tribunal: TJSP
Processo: 2245136-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arbitramento de aluguel. Pedido de concessão da gratuidade e de liminar para a fixação de valor provisório do aluguel. Decisão da origem que indeferiu tais pedidos. Insurgência recursal. Não acolhimento. Decisão que deu oportunidade de comprovar a hipossuficiência financeira alegada conforme art. 99, § 2o do Código de Processo Civil. Autor que não atendeu à determinação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arbitramento de aluguel. Pedido de concessão da gratuidade e de liminar para a fixação de valor provisório do aluguel. Decisão da origem que indeferiu tais pedidos. Insurgência recursal. Não acolhimento. Decisão que deu oportunidade de comprovar a hipossuficiência financeira alegada conforme art. 99, § 2o do Código de Processo Civil. Autor que não atendeu à determinação, sob justificativa de que os extratos bancários pleiteados são de fácil manipulação, não tendo credibilidade suficiente para comprovação da hipossuficiência alegada. Justificativa, todavia, que não se sustenta, não se mostrando verossímil. Documentos que não se mostram suficientes a comprovar a inaptidão para custeio das despesas do processo. Imóvel em condomínio entre ex-cônjuges. Liminar que, no caso, deve ser conciliada com o princípio do contraditório. Ausência, por ora, dos requisitos legais para a antecipação da tutela. Requisitos que são examinados nestes autos considerando-se a típica cognição deste momento processual, sob pena de antecipar, sem lastro probatório idôneo, o resultado final da ação. Decisão, pois, mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245136-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FULVIO
CARLOS PERINI, é agravada MARIA DE FÁTIMA SILVA PERINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245136-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 35.054.
Agravo de Instrumento n. 2245136-41.2019.8.26.0000.
Agravante/Autor: Fulvio Carlos Perini.
Agravada/Ré: Maria de Fátima Silva Perini.
Juíza Dra. Adriana Tayano Fanton Furukawa.
Origem: 6a Vara Cível do Foro de Sorocaba.
Processo na origem no 1030774-72.2019.8.26.0602.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arbitramento de aluguel. Pedido
de concessão da gratuidade e de liminar para a fixação de valor
provisório do aluguel. Decisão da origem que indeferiu tais
pedidos. Insurgência recursal. Não acolhimento. Decisão que deu
oportunidade de comprovar a hipossuficiência financeira alegada
conforme art. 99, § 2o do Código de Processo Civil. Autor que não
atendeu à determinação, sob justificativa de que os extratos
bancários pleiteados são de fácil manipulação, não tendo
credibilidade suficiente para comprovação da hipossuficiência
alegada. Justificativa, todavia, que não se sustenta, não se
mostrando verossímil. Documentos que não se mostram
suficientes a comprovar a inaptidão para custeio das despesas do
processo. Imóvel em condomínio entre ex-cônjuges. Liminar que,
no caso, deve ser conciliada com o princípio do contraditório.
Ausência, por ora, dos requisitos legais para a antecipação da
tutela. Requisitos que são examinados nestes autos considerando-
se a típica cognição deste momento processual, sob pena de
antecipar, sem lastro probatório idôneo, o resultado final da ação.
Decisão, pois, mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 66/67 da origem que, nos autos da ação de arbitramento e
cobrança de alugueis c/c antecipação de tutela, assim dispôs:
“Vistos. 1. Quanto ao pedido de assistência judiciária
formulado pela parte autora, considerando que não atendido o determinado às fls. 62, e,
portanto, não demonstrada nos autos a alegada hipossuficiência financeira (não verificada
pelos documentos juntados às fls. 49/61), indefiro-lhe os benefícios da Assistência
Judiciária. De outro lado, considerando o pedido alternativo formulado às fls. 65, concedo o
diferimento do recolhimento das custas para o final, observando-se, porém, que esse
diferimento compreende somente a(s) taxa(s) judiciária(s) (cód. 230-6 e 233-1), uma vez que
regulamentada pela Lei Estadual n° 11.608/03. Quanto as demais taxas/despesas,
notadamente, as diligências do Oficial de Justiça e de citação postal deverão ser
antecipadas pela parte, e, para tanto, concedo o prazo de quinze (15) dias, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245136-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
indeferimento da petição inicial. 2. Trata-se de ação movida por Fulvio Carlos Perini em face de
Maria de Fátima Silva Perini, co-proprietária do imóvel por força da sentença homologatória de
acordo que extinguiu a sociedade conjugal entre autor e ré, pretendendo fixação de indenização
(aluguel) por uso exclusivo de imóvel pertencente às partes. Em suma, é o retrato da inicial.
Decido. A causa de pedir e os documentos encartados aos autos pelo autor recomendam a
prévia oitiva da parte ré, possibilitando-se, após sua resposta, o seguro reexame do pleito
de antecipação dos efeitos da tutela, se o caso, de modo a permitir que se configurem nos
autos os requisitos autorizadores da medida pretendida. Desse modo, INDEFIRO a medida
de urgência pretendida na inicial, tendo em vista os fundamentos acima delineados. (...)”.
Insurge-se o então autor, pretendendo a concessão do
benefício da gratuidade a seu favor. Entende que os documentos, por ele,
colacionados, são suficientes a comprovar sua hipossuficiência financeira, bem
como que os extratos bancários pleiteados pelo i. Juízo da origem são de fácil
manipulação, não tendo credibilidade para tanto. Aduz que os documentos que
foram trazidos aos autos têm QR Code, que é mais eficiente para evitar fraude.
No tocante aos alugueis provisórios, entende que presentes a probabilidade de
seu direito, a verossimilhança das alegações e o periculum in mora. Indica que
fora casado com a ré, sendo o móvel partilhado em 50% para cada um, todavia, a
parte ré ocupa exclusivamente o bem sem arcar com alugueis e sem repartir seus
frutos.
Pleiteia o provimento deste recurso para reforma da r.
decisão, determinando em caráter liminar e sem oitiva da parte contrária que a ré
arque com os alugueis provisórios no importe de R$ 650,00, todo dia 10 de cada
mês, bem como seja deferido o benefício da gratuidade a seu favor.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo,
concedendo-se provisoriamente a gratuidade, indeferindo-se, todavia, o pedido
de arbitramento provisório de alugueis (fls. 21/23).
Sem contraminuta (fls. 28).
É o relatório.
Ab initio, consigne-se que o pedido de concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245136-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
gratuidade formulado pelo autor e indeferido pelo i. Juízo da origem pode ser
reiterado em qualquer momento e grau de Jurisdição, sendo possível, assim, o
conhecimento da matéria por este Tribunal ad quem.
Consigne-se, também, a ausência até o momento de
triangulação nos autos de origem e neste agravo, o que, porém, não nulifica o
pronunciamento deste E. Tribunal, pois consentâneo ao ordenamento pátrio.
No mérito, respeitadas as razões recursais, o agravo
não comporta provimento, senão vejamos.
É crível que, para concessão do benefício da Justiça
Gratuita às pessoas físicas, não se exige uma “miserabilidade absoluta”, mas
apenas uma situação financeira que impossibilite a parte pleiteante de exercer
seu direito de acesso à Justiça mediante o pagamento das custas e despesas
processuais.
Tem-se que, originalmente, a Lei n. 1.060 de 1950
estabeleceu certas normas para a concessão da assistência judiciária. O art. 4o
dispunha que “a parte gozará dos benefícios da gratuidade judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial [...]”. Assim, tinha-se como único
requisito, então exigido, a declaração de vulnerabilidade econômico-financeira da
parte, sendo conferindo a esta o caráter de presunção legal relativa - iuris tantum.
De se observar, ainda, que, com o advento do Novo
Código de Processo Civil Lei 13.105/2015 -, embora revogados os termos do
aludido artigo, permaneceu a presunção relativa da declaração, pois, conforme
dispõe o seu art. 99, § 3o, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
E em consonância com o disposto no seu §2o, o Juiz
somente pode indeferir o pedido formulado se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo,
antes de indeferi-lo, determinar comprovação do preenchimento dos requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245136-41.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Em certas situações, condiciona-se a concessão do
benefício à apresentação de documentos comprobatórios do alegado estado de
hipossuficiência, caso algum dos elementos presentes nos autos suscite dúvida
acerca da viabilidade da benesse.
Ou seja, a hipossuficiência econômica pode e deve
ser objeto de verificação pelo Magistrado.
Pois bem.
Respeitadas as alegações recursais, é crível que o
agravante não apresentou os documentos solicitados pelo MM. Juízo, cingindo-se
a informar que os extratos bancários e as faturas de seu cartão de crédito não se
prestam a comprovar a sua hipossuficiência, pois podem ser facilmente
manipulados, justificativa esta, contudo, que não se mostra verossímil ou nem
mesmo suficiente para a não apresentação de tais documentos não podendo o
agravante eximir-se de tal obrigação apenas por entender que o Juízo a quo não
daria a credibilidade necessária aos extratos, o que, considerando que fora o
próprio Juízo que solicitou tais documentos, não se mostra provável.
Ora, a hipossuficiência deve ser comprovada, não
havendo que se falar em suficiência da mera alegação. E os documentos que
foram trazidos pelo ora agravante na origem tais como CTPS, declaração de
inexistência de benefícios previdenciários ativos, os extratos de recolhimentos
previdenciários e a comprovação de isenção de imposto de renda criam uma
presunção relativa de hipossuficiência, a qual, todavia, fora afastada pela sua
recusa injustificada em apresentar seus extratos bancários e faturas de seu
cartão mormente pelo fato de se declarar autônomo e, por obvio, não possuir
trabalho registrado, de forma que tais documentos poderiam, eventualmente,
indicar a sua situação financeira atual, seja ela qual for.
Assim sendo, como as alegações do agravante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245136-41.2019.8.26.0000 -Voto no
6
foram capazes de infirmar os fundamentos da r. decisão recorrida, mantém-se
indeferido o benefício pleiteado, pelos motivos decretados pelo Juízo a quo.
Porém, tendo em vista a gratuidade provisoriamente
concedida no despacho inicial deste recurso, dispensa-se o agravante apenas do
recolhimento do preparo deste específico agravo, diante da previsão do art. 98, §
5o do Diploma Processual.
No mais, observa-se que o valor das custas iniciais é
relativamente baixo - diante do valor dado à causa - bem como que o próprio
Juízo concedeu o diferimento do recolhimento das custas para o final, de forma
que ausente qualquer prejuízo imediato ao agravante nesse sentido. E nada
impede que se reaprecie esta matéria se existentes novos elementos no futuro,
mormente pela própria dicção do art. 99, caput e § 1o, do Diploma Processual.
Passa-se, agora, à análise do pedido de liminar para
fixação de alugueis provisórios.
Inicialmente, destaca-se que, em sede de recurso de
agravo de instrumento, não cabe o exame do mérito da demanda, mas apenas a
análise da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela
antecipada, considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento
processual, sob pena de se antecipar, sem lastro probatório idôneo, o resultado
final.
O Código de Processo Civil disciplinou a matéria de
tutela provisória em seus artigos 294 e ss., estabelecendo, no tocante à tutela de
urgência, que será concedida quando mediante análise perfunctória houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte, bem
como, em razão de eventual demora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, conforme disposto no artigo 300.
Conforme descrito, sobre verossimilhança do direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245136-41.2019.8.26.0000 -Voto no
7
José Roberto dos Santos Bedaque escreve que (cf. Comentários ao Código de
Processo Civil, volume 1, coord. Cássio Scarpinella Bueno, São Paulo: Saraiva,
2017, pp. 931/932):
“Alegação será verossímil se versar sobre fato aparentemente
verdadeiro. Resulta do exame da matéria fática, cuja veracidade mostra-se provável ao julgador...
Importa assinalar, portanto, que a antecipação deve ser deferida toda vez que o pedido do autor
venha acompanhado de elementos suficientes para torná-lo verossímil. Mesmo se controvertidos
os fatos, a tutela provisória, que encontra no campo da probabilidade, é em tese admissível”.
E, sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, assevera que:
“A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do
direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra
substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva,
pelo juiz, da regra de direito material... § O risco a ser combativo pela medida urgente diz respeito
à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço
de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção
judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la
praticamente ineficaz”.
Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves (in
Novo Código de Processo Civil Comentado, ed. JusPodivm, 2016, fls. 476):
“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de
probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que
esse direito existia. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz da concessão
dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua
decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência ou probabilidade do direito existir.”
(Fls. 461). (...) Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a
tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma
probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela
antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz,
ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural
que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da
demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver
convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245136-41.2019.8.26.0000 -Voto no
8
E, na narrativa de Teresa Arruda Alvim Wambier (e
outros, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 498, RT,
2015), “só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação
crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para
impedir a consumação ou o agravamento do dano que pode consistir no
agravamento do prejuízo ou do risco de que a decisão final seja ineficaz no plano
dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata é que pode ser
classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a
situação de emergência, de perigo, de urgência”.
Além do preenchimento de tais pressupostos, ainda, é
necessário que sejam reversíveis os efeitos da tutela, considerando que sua
concessão se dá com base em Juízo de cognição sumária.
Ainda, o art. 311 do Código de Processo Civil dispõe
que a tutela de evidência é a antecipação do direito material defendido pela
parte, em situação na qual se dispensa o requisito da urgência para concessão
do provimento.
Salientam Marinoni, Arenhart e Mitidiero que "como
regra, a concessão da tutela da evidência depende do cotejo entre as posições
jurídicas do autor e do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a
noção de evidência. Isso porque a base da tutela da evidência está ligada ao
oferecimento de defesa inconsistente que normalmente pressupõe o seu
exercício. Ocorre que em algumas situações o legislador desde logo presume que
a defesa será inconsistente (art. 311, II e III, CPC). Nesses casos, em que a
defesa provavelmente será inconsistente, o legislador permite a concessão de
tutela da evidência liminarmente (art. 311, parágrafo único, CPC)” (Novo Código
de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni e al. 1a ed. São Paulo:
RT, 2015, p.323).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245136-41.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Considerando o quanto trazido na contra notificação
enviada pela ré (fl. 37 da origem) de que a ocupação do imóvel se dá apenas
de maneira parcial e em relação à sua fração ideal, bem como que as filhas do
casal ali residem , tornando as alegações iniciais controversas, e o fato de que a
situação de copropriedade entre ex-cônjuges é antiga (desde 2014), não se
verifica urgência da fixação - ainda que provisória - de alugueis em prol do
agravante, tal qual se destacou no despacho inicial deste recurso.
Ademais, tanto quanto possível e no caso o é -, deve
a tutela ser compatibilizada com o respeito ao princípio do contraditório.
Além disso, a concessão da medida em casos como o
dos autos é excepcional, que apenas se justificaria caso houvesse receio de que
a ré pudesse contribuir para consumação de eventual dano que se busca evitar, o
que, como anteriormente mencionado, não se vislumbra ou, caso se verifique,
poderá ser objeto de indenizações pecuniárias retroativas à suposta ocupação
exclusiva do imóvel pela ré.
Nem se olvida que a pretensão da parte agravante tem
caráter satisfativo, diante do próprio objeto desta demanda qual seja, a fixação
e cobrança de alugueis definitivos -, fator que ao menos por ora impede
concessão da tutela antecipada nos moldes em que pretendida pelo agravante.
Em situações análogas, esta Colenda Câmara assim
deliberou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA

INSURGÊNCIA
DA
AUTORA

NÃO
PROVIMENTO NESTA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO
É O CASO DE APROFUNDAR-SE NAS ALEGAÇÕES DAS
PARTES NÃO RESTOU DEMONSTRADO PERIGO DE DANO
À AGRAVANTE - HÁ QUE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA,
PRESTIGIANDO-SE
O
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
RECURSO NÃO
PROVIDO DECISÃO MANTIDA. (TJSP. Agravo de Instrumento
2161118-87.2019.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245136-41.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Julgamento: 28/05/2019).
Ação de extinção de condomínio cumulada com indenização

Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência

Ausência dos requisitos legais exigidos para o deferimento da
medida de urgência Pretensão de arbitramento de aluguel no
valor estimado pelo autor Inadmissibilidade Necessário o
estabelecimento do contraditório Decisão mantida Recurso
não
provido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2178517-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 23/09/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de rescisão contratual

Tutela de urgência
Pedido de arbitramento de alugueis

Indeferimento
Requisitos para a concessão da tutela de
urgência não preenchidos Réus que podem purgar a mora,
negar o inadimplemento ou então justifica-lo
Questão
patrimonial que poderá ser recomposta ao final da lide

Decisão mantida
Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de
Instrumento 2082460-20.2017.8.26.0000; Relator (a): José Carlos
Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 18/09/2017).
Agravo de Instrumento. Arbitramento de aluguel. Imóvel em
condomínio entre irmãos. Tutela de urgência que deve, tanto
quanto possível, ser compatibilizada com o princípio do
contraditório. Análise do pedido de arbitramento de aluguéis
temporários condicionada à oitiva da parte contrária.
Indeferimento em razão da ausência de prova concernente ao
valor de mercado do aluguel. Não configuração dos requisitos
necessários à concessão da tutela pretendida. Decisão
mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJSP. Agravo de
Instrumento
2219416-77.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
José
Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 23/06/2017).
No momento, a controvérsia a ser dirimida por esta
Turma Julgadora está restrita ao cabimento da concessão da tutela provisória, à
luz dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano, que, por ora,
não se mostram presentes.
Anota-se, contudo, que nada obsta que o Magistrado
da origem conceda a medida de urgência caso venham aos autos elementos
suficientes à formação e à alteração de sua convicção, analisando a viabilidade
de uma possível concessão de aluguéis provisórios em prol do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245136-41.2019.8.26.0000 -Voto no
11
Dessa forma, diante do conjunto probatório presente
nestes autos, mantém-se o indeferimento da tutela.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada pelo agravante, com a finalidade de acesso às
Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se
que, em sede de prequestionamento, desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator